Tribunal: TJDFT
Processo: 0018078-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. DATA DE ENTREGA. PREVISÕES CONTRATUAIS. HABITE-SE. AVERBAÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938), firmou a tese de que, nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, afigura-se válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total de aquisição do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem.
3. Tendo havido prévia e específica informação às consumidoras acerca do valor a ser pago por elas a título de comissão de corretagem, com o qual essas anuíram expressamente, não há que falar em devolução de quantia adimplida pelas compradoras do imóvel a esse título.
4. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
5. A averbação do habite-se é condição para que o promitente comprador obtenha financiamento bancário para pagar o preço do imóvel.
6. Uma vez que o habite-se foi averbado antes do esgotamento do prazo de tolerância, a demora para obter o financiamento deve ser imputada às promitentes compradoras, visto que o pagamento do saldo devedor era condição para o recebimento das chaves e que inexistem provas nos autos de que o atraso na obtenção do financiamento bancário decorreu de culpa da vendedora.
7. Se não configurada a mora contratual da promitente vendedora, rejeita-se o pleito de condenação dessa em multa moratória e em indenização por danos morais.
8. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
9. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar acolhida.